Tribunal: TJDFT
Processo: 0734469-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. EDITAL DE CONCORRÊNCIA. SURGIMENTO DE VAGAS NO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. PRETERIÇÃO NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Verifica-se que a parte ré/apelada, em contrarrazões, impugna o benefício concedido à parte autora/apelante no Juízo de origem. Porém, não aponta fundamentos de fato e de direito para o seu pedido e, nessa medida, não deve ser examinado. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões não conhecida.
2. O excelso STF, no julgamento do RE n. 837311, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema n. 784), firmou tese no sentido de que o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público surge quando configuradas determinadas hipóteses, quais sejam: a) a aprovação ocorrer dentro do número de vagas para preenchimento imediato previstas no edital; b) constatar-se a preterição na nomeação por inobservância à ordem de classificação; e c) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e sem motivação por parte da Administração Pública.
3. A contratação de prestadores de serviço terceirizados no curso do prazo de validade do certame não leva à conclusão inexorável de que esses contratados estejam exercendo atribuições exclusivas do cargo que o apelante obteve êxito em ser aprovado.
4. O fato de a sociedade de economia mista publicar edital de concorrência destinada à contratação de pessoa jurídica para a execução de obras e serviços relacionados ao sistema de esgotos e de abastecimento de água, não ocasiona, por si só, preterição arbitrária, tendo em vista a natureza transitória das atividades prestadas. Ademais, de acordo com a tese fixada pelo STF no julgamento do RE n. 958252 (“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”), não se configura desvio de finalidade, por si só, a opção do administrador em realizar contratações temporárias de empresas terceirizadas para a prestação de serviços com ou sem fornecimento de materiais. Frise-se, ainda, ter sido o apelante aprovado fora do número de vagas previsto no edital do certame.
5. Assim, revela-se hígida a r. sentença que julgou improcedente o pedido deduzido pelo autor, ora apelante, porquanto, aprovado no cadastro de reserva, subsiste apenas mera expectativa de direito à nomeação.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.